Tribunal: TJSP
Processo: 2001634-65.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de obter a desconstituição de acórdão referente à Apelação no 0025995-17.2004.8.26.0053, da C. 5a Câmara de Direito Público, que afastou preliminar de prescrição em ação anulatória proposta por Construtora contra o D.E.R. em 29/09/2004. Ação que envolveu discussão sobre a legalidade de expurgo de 7 dias de expectativa inflacionária, com consequente redução de valores

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de obter a desconstituição de acórdão referente à Apelação no 0025995-17.2004.8.26.0053, da C. 5a Câmara de Direito Público, que afastou preliminar de prescrição em ação anulatória proposta por Construtora contra o D.E.R. em 29/09/2004. Ação que envolveu discussão sobre a legalidade de expurgo de 7 dias de expectativa inflacionária, com consequente redução de valores contratuais, tudo por meio de aditivos unilaterais datados de 22/12/1995 (posteriormente retificados). Ação rescisória proposta com base no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, mediante alegação de que o não reconhecimento da prescrição da ação anulatória violou as disposições dos artigos 1o do Decreto n. 20.910/1932 e do artigo 189 do Código Civil, pois entre as datas dos aditivos (1995) e da propositura da ação (2004) já havia decorrido prazo superior a cinco anos. Rejeição. Questionados aditivos (de 22/12/1995) que, na verdade, foram posteriormente retificados e substituídos por outros (de 02/05/2002 e 28/04/2003), com recálculo de todas as medições e dos valores contratuais. Possível e razoável, portanto, o entendimento de que o início do prazo prescricional se conte dos novos aditivos (2002/2003), e não daquele substituído (1995), embora uma interpretação contrária também fizesse sentido (considerando que o expurgo de 7 dias já havia sido descontado nas medições). O que importa, de qualquer forma, é que embora passível de questionamentos, a rejeição da preliminar de prescrição, diante da circunstância exposta, não representou hipótese (aberrante) de cabal menosprezo ao sistema jurídico para justificar sua impugnação por meio de ação rescisória. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos" (RSTJ 93/416). Ação julgada improcedente.